Tribunal: TJSP
Processo: 2181456-19.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença- Superveniente quitação do valor devido nos autos e requerimento pelo executado da extinção da execução pelo pagamento, ensejando prolação de sentença com base no art. 924, inc. II, do CPC - Perda do objeto do recurso.

Agravo prejudicado.